Tribunal: STF
Processo: AI 583389
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Alíquotas distintas. Imóveis residenciais, não residenciais, edificados e não edificados. Repercussão geral no RE nº 666.156. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão quanto à possibilidade de instituição de alíquotas de IPTU distintas para imóveis residenciais, não residenciais, edificados e não edificados, no período anterior à EC nº 29/2000, está pendente de julgamento no RE nº 666.156, cuja repercussão geral já foi reconhecida.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática proferida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins estabelecidos no art. 543-B do Código de Processo Civil.